Tribunal: TJDFT
Processo: 0705237-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário líquido da executada.
2.O art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelecer a impenhorabilidade dos vencimentos e similares, essa vedação não é absoluta. É possível, excepcionalmente, a flexibilização da regra, quando concretamente revelado que o bloqueio de parte da remuneração do executado não prejudicará a subsistência sua e de sua família.
3. No caso concreto, a penhora da dívida compromete a subsistência do devedor e de sua família, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Nesse contexto, deve ser mantida a decisão que indeferiu a penhora salarial no importe de 30% da remuneração da agravada.
4. Recurso conhecido e não provido.